Tribunal: STF
Processo: Rcl 78476
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Victor Henrique da Silva Ferreira Gomes contra ato do Juiz de Direito da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE, sob o fundamento desrespeito à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante alega, em síntese, que:  



    “Trata-se de ação penal proposta pelo Ministério Público Estadual do Ceará, a qual apura os delitos de homicídio, apropriação indébita e ocultação de cadáver, previstos, respectivamente, nos artigos 121, §2º, I, III, IV e V; 168, §1º, III; e 211, todos do Código Penal, em face do ora Reclamante. 



    A primeira fase do procedimento do júri encerrou-se com a pronúncia do Reclamante, todavia, na fase da preparação para julgamento (art. 422 do CPP), persistem insuperáveis pendências, cuja ausência de resolução impede o prosseguimento para a fase de julgamento. 



    Muito embora a defesa insista no saneamento de tais pendências, o d. Juízo de primeira instância da 3ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza/CE ignora as claras violações que serão passíveis de nulidade no julgamento, caso mantida a data de julgamento para o dia 07 de maio de 2025. 



    Isso porque, conforme se observa às fls. 5148/5162 dos autos primevos, a defesa apresentou manifestação sobre documentos e mídias ainda pendentes no processo, que obstam o prosseguimento da marcha processual, tendo em vista se tratar de requerimento já deferido na fase do art. 422 do CPP. Com base nos argumentos da defesa, o juízo de piso requisitou informações às autoridades competentes (fls. 5163). 



    Às fls. 5242/5255, a defesa apresentou, mais uma vez, já que ainda estavam faltando informações, as quais são imprescindíveis à defesa, manifestação sobre o acervo de mídias e provas para fins de julgamento, requerendo, em suma: 



    a. A clara e correta identificação nos autos de todo o material probatório disponibilizado, relacionando-o específica e adequadamente a cada documento autuado, considerando não ser suficiente a juntada esparsa de documentos e mídias diversas, a exemplo dos arquivos acostados à pasta digital no dia 20 de agosto de 2024 intitulada “Abandono do carro da vítima”; 



    b. A reiteração de ofício à Polícia Civil do Estado do Ceará, para fins da identificação e disponibilização do extrato telefônico que embasou as conclusões da Autoridade Policial acerca da localização do terminal telefônico (85) 999691790, atribuído a JOSÉ GONÇALVES FONSECA (vítima), no dia 06 de março de 2017 – ou a emissão de certidão dando conta de sua inexistência;



    c. A reiteração de ofício à Polícia Civil do Estado do Ceará, como sugeriu a Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) à fl. 5188, para fins de esclarecer sobre “acessos ou espelhamentos anteriores” quanto ao material informático apreendido e periciado; 



    d. O envio de ofício à empresa TIM, para que forneça diretamente a este r. Juízo a bilhetagem não só do terminal telefônico atribuído à vítima JOSÉ GONÇALVES FONSECA (85 9694-1790), mas também dos números (85) 99843-6804 e (85) 99939- 1332, relativamente ao dia 06 de março de 2017, contendo as chamadas realizadas e recebidas e os respectivos dados de ERB’s; 



    e. A disponibilização à defesa da integralidade dos vídeos obtidos pela Autoridade Policial a partir dos ofícios de fls. 98, 99, 100 e 103, e não só de trechos selecionados pela polícia judiciária; e 



    f. O envio de ofício à Coordenadoria de Medicina Legal (COMEL), como sugerido pela própria PEFOCE à fl. 5230, para que se busque o laudo cadavérico de fl. 420 em sua completude, incluindo-se o laudo ou o parecer entomológico, podendo-se verificar se há em seus arquivos referido laudo ou parecer; 



    Quanto ao item “a”, relacionado à identificação nos autos de todo o material probatório produzido, o r. juízo coator, às fls. 5272/5277, ressaltou que fora criada “uma pasta no aplicativo Microsoft Teams e disponibilizada às partes, sendo referenciado em cada subpasta as mídias utilizadas para embasar a ação penal, que já estavam disponíveis na Secretaria da Vara” (fl. 5273).



    (...)



    Data maxima venia, não disponibilizar à defesa todo o material probatório que subsidiou a acusação causa inequívoco cerceamento de defesa, bem como violação a Súmula Vinculante 14 desta Corte”. 



    Ressalta ainda que:  



    “Observe-se que no precedente ora trazido, a consagração do direito de a defesa conhecer TODOS os elementos de informação já existentes nos autos e cujo teor possa ser, eventualmente, de seu interesse, quer para exercício da autodefesa, quer para desempenho da defesa técnica. 



    A prova penal, uma vez regularmente introduzida no procedimento persecutório, não pertence a ninguém, mas integra os autos do respectivo inquérito ou processo, constituindo, desse modo, acervo plenamente acessível a todos quantos sofram, em referido procedimento sigiloso, atos de persecução penal por parte do Estado. 



    Significa dizer, aplicando-se agora o precedente ao presente caso, que não há como se manter a data de julgamento do processo pelo Tribunal do Júri, sem que se disponibilize à defesa o conteúdo integral das provas que embasam a hipótese acusatória que, FRISE-SE, eram diligências que já tinham sido deferidas pelo Juízo de primeiro grau e, inopinadamente, tornou-se um mero “pleito protelatório da defesa”.



    Ao final, requer:  



    ”a) A concessão da medida liminar pleiteada, no escopo de assegurar a suspensão do feito com o cancelamento do júri designado para o dia 07 de maio de 2025 até que haja o julgamento da presente ação; 



    b) RECONHECER o constrangimento ilegal ao qual o Reclamante está submetido, ante ao embaraço ao exercício da ampla defesa, razão pela qual se faz necessária, demonstrada a imprescindibilidade destas, o deferimento dos pleitos formulados na petição de fls. 5242/5255 para possibilitar a realização das diligências constantes nos itens “a” a “f”, quais sejam: 



    b.1) A clara e correta identificação nos autos de todo o material probatório disponibilizado, relacionando-o específica e adequadamente a cada documento autuado, considerando não ser suficiente a juntada esparsa de documentos e mídias diversas, a exemplo dos arquivos acostados à pasta digital no dia 20 de agosto de 2024 intitulada “Abandono do carro da vítima”; 



    b.2) A reiteração de ofício à Polícia Civil do Estado do Ceará, para fins da identificação e disponibilização do extrato telefônico que embasou as conclusões da Autoridade Policial acerca da localização do terminal telefônico (85) 999691790, atribuído a JOSÉ GONÇALVES FONSECA, no dia 06 de março de 2017 – ou a emissão de certidão dando conta de sua inexistência; 



    b.3) A reiteração de ofício à Polícia Civil do Estado do Ceará, como sugeriu a PEFOCE à fl. 5188, para fins de esclarecer sobre “acessos ou espelhamentos anteriores” quanto ao material informático apreendido e periciado, bem como de informar os códigos hash relativos à coleta realizada na medida cautelar de busca e apreensão;



    b.4) O envio de ofício à empresa TIM, para que forneça diretamente a este r. Juízo a bilhetagem não só do terminal telefônico atribuído à vítima JOSÉ GONÇALVES FONSECA (85 9694-1790), mas também dos números (85) 99843-6804 e (85) 99939- 1332, relativamente ao dia 06 de março de 2017, contendo as chamadas realizadas e recebidas e os respectivos dados de ERB’s – ou mesmo a emissão de certidão dando conta da inexistência de tais dados; 



    b.4) A disponibilização à defesa da integralidade dos vídeos obtidos pela Autoridade Policial a partir dos ofícios de fls. 98, 99, 100 e 103, e não só de trechos selecionados pela polícia judiciária – ou mesmo a emissão de certidão dando conta da sua inexistência; e 



    b.5) O envio de ofício à Coordenadoria de Medicina Legal (COMEL), como sugerido pela própria PEFOCE à fl. 5230, para que se busque o laudo cadavérico de fl. 420 em sua completude, incluindo-se o laudo ou o parecer entomológico, informando-se o servidor responsável por sua elaboração – ou mesmo a emissão de certidão dando conta de sua inexistência”.



    Em 14/4/25, indeferi o pedido de liminar e, tendo em vista a ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 



    O reclamante, atendeu a determinação desta Corte no sentido de que seja atribuído “o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais)” (Petição/STF nº 50853/2025).



    A autoridade reclamada apresentou informações (edoc. 41).



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, recebo o pedido de aditamento à inicial (edoc. 37).



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    Súmula Vinculante 14 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”  



    Colhe-se das informações prestadas pela autoridade reclamada, o seguinte trecho:  



    “(...)



    Em razão da pandemia de COVID-19, a sessão de julgamento designada para o dia 30 de março de 2020 restou redesignada para o dia 05 de agosto de 2020 (pág. 1595). 



    Em 1 º de setembro de 2020 a prisão preventiva de Victor Henrique da Silva Ferreira Gomes foi substituída por prisão domiciliar com a aplicação de outras medidas cautelares (págs. 1645/1647). 



    Redesignado o julgamento para o dia 10 de agosto de 2022 (pág. 1700), acabou adiado a pedido da assistência de acusação, reaprazando-o para o dia 29/09/2022 (pág. 1749). 



    Em 27 de setembro de 2022 a defesa do acusado protocolizou novo pedido de adiamento, alegando haver diligências pendentes e esclarecimentos periciais essenciais à defesa, o delicado estado de saúde mental do peticionante, além de cientificação extemporânea da defesa, quanto à documentação acostada aos autos pelo Ministério Público (págs. 1921/1926), o que restou deferido por este Juízo à pág. 1941. 



    Sessão novamente designada para o dia 10 de agosto de 2023 (pág. 2014 ), tendo a defesa requerido o adiamento em razão da impossibilidade de comparecimento de testemunha de defesa de caráter imprescindível que estaria em compromisso profissional em outro estado e alegando ainda restarem pendentes esclarecimentos periciais essenciais à defesa (págs. 2060/2062 e 2114/2123), pleito acolhido através do despacho de págs. 2127/2128. 



    Em 25 de agosto de 2023 a defesa requereu instauração de incidente de falsidade documental do Laudo Cadavérico às fls. 419/420 (autos nº 0032823-79.2023.8.06.0001), no âmbito do qual foram intimadas as partes para manifestação restando, ao final, indeferido o pedido (págs. 86/88). Ato contínuo, a defesa opôs embargos de declaração, alegando omissão, contudo, foram rejeitados (págs. 104/105). Contra a decisão que indeferiu o pedido de instauração do incidente de falsidade documental a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito (págs. 111/128 dos autos nº 0032823-79 .2023.8.06.0001 ), entretanto, o recurso não foi conhecido, conforme decisão proferida em 09 de julho de 2024 (págs. 161/165 do mencionado procedimento). 



    Nos autos principais o julgamento foi então agendado para o dia 22 de maio de 2024 (pág. 2179), contudo, a defesa protocolou novo pedido de adiamento, alegando, desta vez, ser de essencial prudência aguardar-se o desfecho processual acerca do incidente de falsidade documental instaurado pela defesa e que, além disso, dois dos advogados habilitados que atuariam mais diretamente em plenário, tinham viagens previamente agendadas. Por fim, informa que um dos advogados atuaria como advogado em sessão de julgamento junto à 1 ª Vara do Júri de Fortaleza, redesignada para o dia 24 de maio de 2024, às 9h, no âmbito da Ação Penal nº 0092715-75.2007.8.06.0001 (págs. 2224/2229). 



    O pedido, no entanto, restou indeferido, conforme decisão de pág. 2242, uma vez que, este juízo já havia proferido decisões indeferindo a instauração do incidente (fls. 86/88), bem como rejeitando os embargos declaratórios interpostos, por não vislumbrar omissão (fls. 104/105). Ademais, em relação a viagem dos advogados, tal razão não teria o condão de ensejar o adiamento da sessão, visto que o Dr. Leandro Vasques viajaria no dia 23/05 e, portanto, poderia acompanhar a sessão no primeiro dia, o Dr. Antônio de Holanda Segundo, por outro lado, estaria em Fortaleza nos dias 22/05 e 23/05, podendo acompanhar o júri por inteiro e, em razão da bancada da Defesa do júri marcado para o dia 24/05 na 1 ª Vara do Júri contar com mais 2 advogados ( conforme procuração nos autos de p. 661 ). 



    Foi protocolado pedido de reconsideração às págs. 2245/2248, sustentando que, não obstante a habilitação de 03 (três) advogados de defesa nestes autos, o Dr. Leandro Duarte Vasques seria o advogado principal deste feito, tendo sido escolhido pelo peticionante, por sua larga experiência no Tribunal do Júri, para conduzir o processo em seus momentos cruciais, como a instrução criminal e, em especial, a sessão de julgamento, notadamente na etapa de debates orais. Ressalta ainda que o Dr. Antonio de Holanda retomaria de sua viagem apenas no dia 21/05 e no dia 24/05 atuaria na sessão de julgamento da 1 ª Vara do Júri de Fortaleza, no âmbito da Ação Penal nº 0092715-75.2007.8.06.0001. O pedido de reconsideração foi deferido e, na ocasião, redesignada a sessão para o dia 12 de junho de 2024 (pág. 2251 ). 



    Foram acostados aos autos os laudos periciais de págs. 2381/2385 (Laudo de Exame em Dispositivo Informático nº 150933-03/2017-IF), 2386/2390 (Laudo de Exame em Dispositivo Informático nº 150934-03/2017-IF) e 2391/2395 (Laudo de Exame em Dispositivo Informático nº 150935-03/2017-IF). 



    Em 7 de junho de 2024 a defesa aportou novo pedido de adiamento, alegando, nesta oportunidade, que não se encontravam disponíveis à defesa toda a prova produzida ao longo da persecução penal (págs. 2861/2865), o que foi reiterado às págs 5130/5131. 



    Em decisão às págs. 5135/5136, foram esclarecidos os questionamentos levantados pela defesa do acusado, disponibilizado-se novo meio de acesso a todos os arquivos pleiteados e, por fim, deferindo-se o pedido de adiamento, conforme trechos que a seguir se transcreve: 



    (...)



    Ressalto, por oportuno, que a Defesa, em momento anterior (pág. 466), requerera cópia das referidas mídias, autorizando o estagiário MARCOS Thawan dos Santos Lima a retirar as cópias destas. O pedido fora prontamente deferido à pág. 469, no dia 04 de maio de 2017. Vejamos: 



    ''Defiro o pedido de folhas 466 devendo a cópia das mídias ser providenciada pela secretaria da vara. 



    Naquela ocasião, a defesa levantara questão de ordem sobre os documentos anexados no Inquérito Policial e, em razão disso proferira-se despacho, em 5 de maio de 2017, às fls. 472, informando-se a baixa resolução na digitalização, disponibilizando-se à Defesa acesso as cópias das mídias na Secretaria da Vara.



    Verifica-se, assim, que há aproximadamente 8 (oito) anos as mídias encontram-se disponíveis para acesso pela Defesa. 



    Feitas estas considerações e prosseguindo na análise cronológica, em 27 de junho de 2024, a defesa do acusado (págs. 5148/5162) alegou que a juntada aos autos de vídeos, documentos e planilhas fora realizada sem a devida identificação da diligência probatória que os originou, o que foi reiterado às págs. 5242/5255. 



    Instado a se manifestar quanto ao que fora aduzido pela defesa, a PEFOCE acostou aos autos o documento de págs. 5169/5190 (NUP 10011.004736/2024-67) e págs. 5191/5232 (NUP 10011.004738/2024-56) esclarecendo os questionamentos. 



    Diante das alegações, às págs. 5272/5277 preferiu-se decisão saneadora com as indicações requeridas e designaou-se, ao final, data de julgamento para o dia 7 de maio de 2025.



    (...)



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, sustentando-se que não teriam sido apreciados todos os pleitos formulados na petição apresentada às fls. 5242/5255, a fim de que fosse sanada suposta omissão (págs. 5306/5315). No entanto, as omissões não foram reconhecidas e os embargos foram rejeitados (págs. 5331/5332), tendo sido destacado que todo o material probatório colhido pela Autoridade Policial que investigou o presente caso fora disponibilizado na pasta digital criada e disponibilizada à Defesa, inclusive com a nomeação de todos os arquivos e que, ademais, restou devidamente justificada a impossibilidade de disponibilização pelo sistema SAJ, sem que isso acarretasse qualquer prejuízo à Defesa. 



    Atualmente o feito encontra-se com todas as providências adotadas, aguardando a sessão de julgamento designada para o dia 07/05/2025, às 09h30min”. (edoc. 41, p. 3-9, grifamos) 



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente ao paradigma evocado, tendo em vista que, conforme informações da autoridade reclamada, foi disponibilizado o acesso aos autos ao reclamante.



    Em face disso, verifica-se ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle invocado (SV 14). E a relação de pertinência estrita é requisito indispensável para o cabimento da reclamação. 



    Em caso análogo a dos autos, colaciono:   



    “Agravo regimental em reclamação. Violação da Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita verificada. Suposta violação da Súmula nº 708. Ausência de efeito vinculante. Reclamação inviável. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória, não apresentando elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. 2. Ausência de correspondência entre o objeto do inconformismo e a Súmula Vinculante nº 14, mormente porque o reclamante não foi impedido de acessar as provas já documentadas nos autos, limitando-se a controvérsia a envolver suposta erronia na regularização da representação dos advogados do reclamante para a sessão de julgamento da apelação no TJRJ. 3. “A alegação de ofensa ao direito objetivo ou a enunciado de súmula sem efeito vinculante não dá ensejo à propositura de reclamação” (Rcl nº 6.563-AgR,Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 4/5/18)”. 4. Agravo regimental não provido. (Rcl 49770 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, grifamos) 



    Ainda no mesmo sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros.



    De fato, a temática proposta pela reclamante consiste em mais uma tentativa de adiamento da data da sessão de julgamento, impossível na via da reclamatória.



    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e na inadmissibilidade do uso desse instituto como sucedâneo recursal ou para o reexame do mérito da demanda originária, vide precedentes:  



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 16/10/09).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/08).  



    Ante o exposto, manifesta a improcedência da pretensão, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente